Tribunal: TJSP
Processo: 1503472-03.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÕES. ROUBO TENTADO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. Alegada fragilidade probatória. Não ocorrência. Acusados presos em flagrante ao abordar o ofendido na rodovia. Apelantes flagrados por policiais civis após forçarem a vítima a estacionar o caminhão no acostamento. Grupo já investigado pela polícia por crimes similares. Inexistência de dúvidas quanto à responsabilidade criminal.

Ementa:
APELAÇÕES. ROUBO TENTADO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. Alegada fragilidade probatória. Não ocorrência. Acusados presos em flagrante ao abordar o ofendido na rodovia. Apelantes flagrados por policiais civis após forçarem a vítima a estacionar o caminhão no acostamento. Grupo já investigado pela polícia por crimes similares. Inexistência de dúvidas quanto à responsabilidade criminal. Condenação mantida. Penas. Insurgência ministerial. Pleito de elevação da pena-base. Inviabilidade. O planejamento da infração não é circunstância apta a elevar a reprimenda. Dosimetria e regimes escorreitos. Regime inicial fechado aos sentenciados reincidentes, bem como o aberto, com a concessão do sursis para os primários. RECURSOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000913593
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503472-03.2018.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
JONATHA DIAS ROCHA e CARLOS EDUARDO DE MENEZES, são apelados
FAGNER PEREIRA DE SOUSA e MAIKON BARBARESCO DE OLIVEIRA e
Apelado/Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, NEGARAM PROVIMENTO aos recursos; vencido o Rel. Sorteado, que dava
parcial provimento ao recurso de Jonatha e declara.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO, vencedor, GUILHERME DE SOUZA NUCCI, vencido,
CAMARGO ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 9 de novembro de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no: 29260
Apelação no: 1503472-03.2018.8.26.0228
Comarca: São Paulo
Apelantes/Apelados: Maikon Barbaresco de Oliveira, Fagner Pereira
de Sousa, Jonatha Dias Rocha e Carlos Eduardo de Menezes/
Ministério Público
APELAÇÕES. ROUBO TENTADO MAJORADO PELO
CONCURSO DE AGENTES. Alegada fragilidade probatória.
Não ocorrência. Acusados presos em flagrante ao abordar o
ofendido na rodovia. Apelantes flagrados por policiais civis
após forçarem a vítima a estacionar o caminhão no
acostamento. Grupo já investigado pela polícia por crimes
similares. Inexistência de dúvidas quanto à responsabilidade
criminal. Condenação mantida. Penas. Insurgência ministerial.
Pleito de elevação da pena-base. Inviabilidade. O planejamento
da infração não é circunstância apta a elevar a reprimenda.
Dosimetria e regimes escorreitos. Regime inicial fechado aos
sentenciados reincidentes, bem como o aberto, com a
concessão do sursis para os primários. RECURSOS DESPROVIDOS.
Pela sentença de fls. 323/329, proferida em 06/05/2019
pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Marcelo Matias Pereira, da 10a Vara
Criminal da Comarca da Capital, MAIKON BARBARESCO DE
OLIVEIRA e FAGNER PEREIRA DE SOUZA foram condenados às
penas de 1 ano e 9 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e
pagamento de 4 dias-multa; JONATHA DIAS ROCHA foi condenado às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
penas de 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado,
e pagamento de 5 dias-multa; CARLOS EDUARDO MENEZES foi
condenado às penas de 2 anos e 26 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e pagamento de 4 dias-multa, todos como incursos no art. 157, §
2o, II, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal.
A execução das penas privativas de liberdade de
MAIKON e FAGNER foram suspensas mediante as condições do art. 78, §
2o, b e c, do Código Penal.
Inconformado, o representante do Ministério Público
maneja recurso de apelação requerendo a elevação da pena-base, a
aplicação de menor fração quanto à tentativa e a fixação do regime fechado
para todos os acusados (fls. 360/369).
A defensoria de MAIKON e FAGNER apela
sustentando ausência de provas para a condenação e a existência de dúvida
em favor dos réus (fls. 391/395).
JONATHA
e
CARLOS
também
apelam
pela
absolvição, alegando não haver provas suficientes para a condenação (fls.
406/413).
Todos os recursos foram contrarrazoados (fls. 396/403,
418/423 e 424/429) e a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
improvimento aos apelos defensivos e parcial provimento ao ministerial
(fls. 453/463).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório, conforme lançado pelo eminente Relator
Sorteado, Desembargador Guilherme de Souza Nucci, cujo voto
parcialmente se adota.
Segundo consta da denúncia, em 05/12/2018, por volta
de 7h55min, o ofendido, Wilson, conduzia seu caminhão Mercedes
Benz/Sprinter, placa FXA-3119, pela Rodovia Fernão Dias, ocasião na
qual o corréu MAIKON, dissimuladamente, aproximou-se com um veículo
VW/Gol e deu sinal da parada, informando que algo estava caindo do
caminhão. Wilson, porém, ignorou a tentativa de MAIKON.
Mais a frente, outro indivíduo, conduzindo um carro
GM/Celta, cor vermelha, procedeu da mesma maneira, informando que
alguma coisa estava caindo. Diante disto, Wilson optou por estacionar o
veículo no acostamento da estrada para verificar o que estava acontecendo.
Logo em seguida, aproximou-se um veículo GM/Celta,
cor preta, placa EEU-9994, e dele desembarcaram CARLOS, JONATHA e
FAGNER, os quais, simulando portar armas de fogo, anunciaram o assalto.
Entretanto, policiais civis realizavam investigações
pelas proximidades e visualizaram a ação criminosa, logrando detê-los
durante a tentativa de subtração. Os policiais também diligenciaram em
busca aos veículos GM/Celta, cor vermelha, e VW/Gol, placa DAY-9733,
conseguindo localizar e deter MAIKON na condução deste último veículo.
O automóvel GM/Celta, cor vermelha, não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
localizado pelos agentes públicos.
Interrogados em solo policial, os quatro acusados se
valeram do direito constitucional ao silêncio.
O apelante FAGNER negou a prática delitiva,
afirmando estar caminhando pela via pública quando foi abordado por
policiais civis, os quais passaram a acusá-lo de roubo. Disse desconhecer
os demais réus e não saber a razão pela qual está sendo falsamente
acusado.
Também JONATHA negou qualquer participação na
empreitada criminosa, afirmando ter sido conduzido à delegacia apenas
para averiguação, posto já ter sido preso anteriormente por roubo. Na
delegacia, foi acusado de praticar o roubo ora em análise. Disse
desconhecer os policiais e os demais apelantes.
MAIKON, por sua vez, afirmou estar se dirigindo ao
trabalho, na condução de seu automóvel VW/Gol, ocasião na qual recebeu
ordem de parada, sendo detido injustamente pelos policiais civis.
CARLOS, da mesma forma que os demais, negou o
crime. Relatou que seu carro, um GM/Celta, cor preta, estava com
problemas mecânicos e, na data dos fatos, foi necessário estacionar no
acostamento para verificar se havia algo de errado com o veículo. Acabou
estacionando próximo ao caminhão da vítima e, sem qualquer motivo, foi
abordado e preso pelos policiais civis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A versão defensiva, contudo, restou isolada nos autos.
O ofendido, em ambas as oportunidades nas quais foi
ouvido, relatou os fatos de forma clara e harmônica. Disse estar
conduzindo seu caminhão pela Rodovia Fernão Dias, onde faria algumas
entregas. Durante o trajeto um VW/Gol, cor prata, se aproximou e deu
sinal, indicando haver algo errado com seu caminhão. Porém, não deu
atenção a tal fato. Em seguida, um veículo GM/Celta se aproximou e teve o
mesmo comportamento, motivo pelo qual o depoente estacionou no
acostamento da rodovia. Tão logo desembarcou, aproximou-se um outro
carro GM/Celta, desta vez de cor preta, do qual desceram três assaltantes,
com a mão na cintura, como se estivessem armados e anunciaram o assalto.
Porém, rapidamente a polícia civil chegou ao local e deu voz de prisão aos
três. Mais ainda, também localizaram o VW/Gol, conduzido por um quarto
indivíduo, o qual havia tentado fazê-lo parar o caminhão anteriormente.
O policial Francisco relatou estar participando de
investigações para apurar a prática de sequestros relâmpagos e roubos de
carga, sendo observada a participação recorrente de três automóveis. Na
data dos fatos, observaram a conduta suspeita dos veículos, tendo
observado o momento no qual três indivíduos desembarcaram de uma
GM/Celta, cor preta, e abordaram o ofendido. Imediatamente os policiais
se aproximaram e impediram a consumação do crime. No local foram
presos CARLOS, FAGNER e JHONATHA. Em diligências pela rodovia
localizaram o VW/Gol, conduzido por MAIKON.
A policial Renata corroborou a versão apresentada por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seu colega, afirmando estarem investigando uma possível quadrilha que se
utilizava de três automóveis, quais sejam dois GM/Celta e um VW/Gol.
Observaram tais veículos se aproximando do caminhão da vítima, bem
como três indivíduos desembarcando e caminhando em direção ao
ofendido. O VW/Gol e o GM/Celta vermelho se evadiram, porém, foi
possível localizar e deter MAIKON na condução do VW/Gol.
Como se verifica, a versão acusatória restou
sobejamente demonstrada nos autos. As características dos automóveis
indicados pelo ofendido coincidem, perfeitamente, com os veículos
investigados pelos policiais civis, ou seja, um GM/Celta preto, um
GM/Celta vermelho e um VW/Gol cinza.
Ademais, a vítima foi precisa ao afirmar que
CARLOS, FAGNER e JONATHA desembarcaram do veículo fazendo
menção de portar arma de fogo, tendo verbalmente anunciado o assalto.
Ainda, relatou que o condutor do VW/Gol (MAIKON) foi o responsável
por dar sinal de parada, indicando haver algo de errado com seu caminhão.
A condenação, portanto, é medida de rigor.
Passo, pois, à análise da reprimenda.
Na primeira fase da dosimetria, as penas-base de todos
os acusados foi fixada no mínimo legal, em 4 anos de reclusão e
pagamento de 10 dias-multa. Neste ponto, ao contrário do quanto requer o
órgão ministerial, não visualizo circunstâncias aptas a ensejar a elevação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reprimenda. O fato de haver prévio planejamento pelos criminosos não é
suficiente a justificar a fixação da básica acima do patamar mínimo, razão
pela qual devem permanecer tal como lançadas pelo juízo sentenciante.
Na segunda fase, considerando a tripla-recidiva de
JONATHA, que ostenta pelo menos três condenações definitivas, relativas
a crimes patrimoniais, caracterizadoras da reincidência (processos
0000613-49.2017.8.26.0026,
0012058-14.2011.403.6181
e
0017816-59.2011.8.26.0050, sua pena foi adequada e proporcionalmente1
acrescida em 1⁄4 (um quatro); enquanto a de CARLOS, que ostenta uma
condenação
definitiva
caracterizadora
da
agravante
(processo
0004217-13.2012.8.26.0052), em 1/6 (um sexto), perfazendo, para o
primeiro, 5 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa; e, para o
segundo, 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-
multa.
Em seguida, presente a majorante do concurso de
agentes, as penas são elevadas em 1/3, chegando em 6 (seis) anos e 8 (oito)
meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa para
JONATHA; 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e
pagamento de 14 (quatorze) dias-multa para CARLOS; e, 5 (cinco) anos e
4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa para
MAIKON e FAGNER.
Por fim, reconhecida a forma tentada da infração, a
1 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a multirreincidência constitui
justificativa idônea para acréscimo superior a 1/6 na segunda fase da dosimetria da pena. 4. Hipótese em que o
agravamento da pena do paciente em fração superior a 1/6 encontra-se justificado pelo fato de o paciente possuir
cinco condenações definitivas anteriores, sendo quatro por roubo e uma por furto. 5. Agravo regimental não
provido. (STJ, AgRg no HC 561431 / SP, j. em 3/3/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reprimenda foi adequadamente reduzida em 2/3, considerando o iter
criminis percorrido, verifica-se que os agentes não se aproximaram da
consumação do delito, sequer chegando a ingressar no caminhão da vítima.
Assim, as penas tornam-se definitivas em 1 (um) ano,
9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 4 (quatro) dias-
multa para FAGNER e MAIKON; e 2 (dois) anos e 26 (vinte e seis) dias de
reclusão, e pagamento de 4 (quatro) dias-multa para CARLOS; e, 2 (dois)
anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 5 (cinco)
dias-multa, para JONATHA.
A reincidência de JONATHA e CARLOS e a
gravidade da infração justificam o regime inicial fechado para ambos.
Quanto a MAIKON e FAGNER, mostra-se adequado o
regime aberto, tal como constou da sentença condenatória, bem como a
suspensão condicional da pena, nos termos do art. 78, § 2o, b e c, do
Código Penal.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no
Apelação Criminal no 1503472-03.2018.8.26.0228
Comarca: São Paulo
Apelantes: Jonatha Dias Rocha e Carlos Eduardo de Menezes
Apelados: Fagner Pereira de Sousa e Maikon Barbaresco de Oliveira
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
VOTO No. 23.854
Apelação. Roubo tentado majorado pelo concurso de agentes.
Alegada fragilidade probatória. Não ocorrência. Acusados
presos em flagrante ao abordar o ofendido na rodovia.
Apelantes flagrados por policiais civis após forçarem a vítima a
estacionar o caminhão no acostamento. Grupo já investigado
pela polícia por crimes similares. Inexistência de dúvidas
quanto à responsabilidade criminal. Condenação mantida.
Penas. Insurgência ministerial. Pleito de elevação da pena-base.
Inviabilidade. O planejamento da infração não é circunstância
apta a elevar a reprimenda.
Reincidência. Elevação em 1/4 para Jonatha. Redução para 1/6.
Necessidade.
Redução em 2/3 pela tentativa. Pleito ministerial de alteração
da fração. Impossibilidade. Conduta que não se aproximou da
consumação. Penas definitivas em 1 ano e 9 meses de reclusão
para os réus primários, e 2 anos e 26 dias de reclusão para os
réus
reincidentes.
Regime
fechado
mantido
para
os
reincidentes. Regime aberto e sursis para os primários. Apelo
ministerial improvido, bem como improvidos os apelos de
Carlos, Fagner e Maikon, parcialmente provido de Jonatha.
Pela sentença de fls. 323/329, proferida em
06/05/2019 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Marcelo Matias Pereira, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Vara Criminal da Comarca da Capital, MAIKON BARBARESCO
DE OLIVEIRA e FAGNER PEREIRA DE SOUZA foram condenados
às penas de 1 ano e 9 meses de reclusão, em regime inicial aberto,
e pagamento de 4 dias-multa; JONATHA DIAS ROCHA foi
condenado às penas de 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e pagamento de 5 dias-multa; CARLOS
EDUARDO MENEZES foi condenado às penas de 2 anos e 26 dias
de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 4 dias-
multa, todos como incursos no art. 157, § 2o, II, c.c. art. 14, II,
ambos do Código Penal.
A
execução
das
penas
privativas
de
liberdade de MAIKON e FAGNER foram suspensas mediante as
condições do art. 78, § 2o, b e c, do Código Penal.
Inconformado, o representante do Ministério
Público maneja recurso de apelação requerendo a elevação da
pena-base, a aplicação de menor fração quanto à tentativa e a
fixação do regime fechado para todos os acusados (fls. 360/369).
A defensoria de MAIKON e FAGNER apela
sustentando ausência de provas para a condenação e a existência
de dúvida em favor dos réus (fls. 391/395).
JONATHA e CARLOS também apelam pela
absolvição, alegando não haver provas suficientes para a
condenação (fls. 406/413).
Todos os recursos foram contrarrazoados
(fls. 396/403, 418/423 e 424/429) e a Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo improvimento aos apelos defensivos e parcial
provimento ao ministerial (fls. 453/463).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Segundo
consta
da
denúncia,
em
05/12/2018, por volta de 7h55min, o ofendido, Wilson, conduzia seu
caminhão Mercedes Benz/Sprinter, placa FXA-3119, pela Rodovia
Fernão Dias, ocasião na qual o corréu MAIKON, dissimuladamente,
aproximou-se com um veículo VW/Gol e deu sinal da parada,
informando que algo estava caindo do caminhão. Wilson, porém,
ignorou a tentativa de MAIKON.
Mais a frente, outro indivíduo, conduzindo
um carro GM/Celta, cor vermelha, procedeu da mesma maneira,
informando que alguma coisa estava caindo. Diante disto, Wilson
optou por estacionar o veículo no acostamento da estrada para
verificar o que estava acontecendo.
Logo em seguida, aproximou-se um veículo
GM/Celta, cor preta, placa EEU-9994, e dele desembarcaram
CARLOS, JONATHA e FAGNER, os quais, simulando portar armas
de fogo, anunciaram o assalto.
Entretanto,
policiais
civis
realizavam
investigações pelas proximidades e visualizaram a ação criminosa,
logrando detê-los durante a tentativa de subtração. Os policiais
também diligenciaram em busca aos veículos GM/Celta, cor
vermelha, e VW/Gol, placa DAY-9733, conseguindo localizar e
deter MAIKON na condução deste último veículo.
O automóvel GM/Celta, cor vermelha, não foi
localizado pelos agentes públicos.
Interrogados em solo policial, os quatro
acusados se valeram do direito constitucional ao silêncio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O apelante FAGNER negou a prática delitiva,
afirmando estar caminhando pela via pública quando foi abordado
por policiais civis, os quais passaram a acusá-lo de roubo. Disse
desconhecer os demais réus e não saber a razão pela qual está
sendo falsamente acusado.
Também
JONATHA
negou
qualquer
participação na empreitada criminosa, afirmando ter sido conduzido
à delegacia apenas para averiguação, posto já ter sido preso
anteriormente por roubo. Na delegacia, foi acusado de praticar o
roubo ora em análise. Disse desconhecer os policiais e os demais
apelantes.
MAIKON, por sua vez, afirmou estar se
dirigindo ao trabalho, na condução de seu automóvel VW/Gol,
ocasião na qual recebeu ordem de parada, sendo detido
injustamente pelos policiais civis.
CARLOS, da mesma forma que os demais,
negou o crime. Relatou que seu carro, um GM/Celta, cor preta,
estava com problemas mecânicos e, na data dos fatos, foi
necessário estacionar no acostamento para verificar se havia algo
de errado com o veículo. Acabou estacionando próximo ao
caminhão da vítima e, sem qualquer motivo, foi abordado e preso
pelos policiais civis.
A versão defensiva, contudo, restou isolada
nos autos.
O ofendido, em ambas as oportunidades nas
quais foi ouvido, relatou os fatos de forma clara e harmônica. Disse
estar conduzindo seu caminhão pela Rodovia Fernão Dias, onde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
faria algumas entregas. Durante o trajeto um VW/Gol, cor prata, se
aproximou e deu sinal, indicando haver algo errado com seu
caminhão. Porém, não deu atenção a tal fato. Em seguida, um
veículo GM/Celta se aproximou e teve o mesmo comportamento,
motivo pelo qual o depoente estacionou no acostamento da rodovia.
Tão logo desembarcou, aproximou-se um outro carro GM/Celta,
desta vez de cor preta, do qual desceram três assaltantes, com a
mão na cintura, como se estivessem armados e anunciaram o
assalto. Porém, rapidamente a polícia civil chegou ao local e deu
voz de prisão aos três. Mais ainda, também localizaram o VW/Gol,
conduzido por um quarto indivíduo, o qual havia tentado fazê-lo
parar o caminhão anteriormente.
O
policial
Francisco
relatou
estar
participando de investigações para apurar a prática de sequestros
relâmpagos e roubos de carga, sendo observada a participação
recorrente de três automóveis. Na data dos fatos, observaram a
conduta suspeita dos veículos, tendo observado o momento no qual
três indivíduos desembarcaram de uma GM/Celta, cor preta, e
abordaram o ofendido. Imediatamente os policiais se aproximaram
e impediram a consumação do crime. No local foram presos
CARLOS, FAGNER e JHONATHA. Em diligências pela rodovia
localizaram o VW/Gol, conduzido por MAIKON.
A policial Renata corroborou a versão
apresentada por seu colega, afirmando estarem investigando uma
possível quadrilha que se utilizava de três automóveis, quais sejam
dois GM/Celta e um VW/Gol. Observaram tais veículos se
aproximando do caminhão da vítima, bem como três indivíduos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desembarcando e caminhando em direção ao ofendido. O VW/Gol
e o GM/Celta vermelho se evadiram, porém, foi possível localizar e
deter MAIKON na condução do VW/Gol.
Como se verifica, a versão acusatória restou
sobejamente demonstrada nos autos. As características dos
automóveis indicados pelo ofendido coincidem, perfeitamente, com
os veículos investigados pelos policiais civis, ou seja, um GM/Celta
preto, um GM/Celta vermelho e um VW/Gol cinza.
Ademais, a vítima foi precisa ao afirmar que
CARLOS, FAGNER e JONATHA desembarcaram do veículo
fazendo menção de portar arma de fogo, tendo verbalmente
anunciado o assalto. Ainda, relatou que o condutor do VW/Gol
(MAIKON) foi o responsável por dar sinal de parada, indicando
haver algo de errado com seu caminhão.
A condenação, portanto, é medida de rigor.
As penas, porém, comportam pequeno
reparo.
Na primeira fase da dosimetria, as penas-
base de todos os acusados foi fixada no mínimo legal, em 4 anos
de reclusão e pagamento de 10 dias-multa. Neste ponto, ao
contrário do quanto requer o órgão ministerial, não visualizo
circunstâncias aptas a ensejar a elevação da reprimenda. O fato de
haver prévio planejamento pelos criminosos não é suficiente a
justificar a fixação da básica acima do patamar mínimo, razão pela
qual devem permanecer tal como lançadas pelo juízo sentenciante.
Na segunda fase está presente a agravante
da reincidência em relação a CARLOS e JONATHA. Porém, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
virtude da pluralidade de condenações, a reprimenda de JONATHA
foi acrescida de 1/4, enquanto a pena de CARLOS foi elevada em
1/6. Aqui, vale anotar que a existência de diversas condenações
deve ser cindida entre a primeira e segunda fases da dosimetria,
reconhecendo umas como maus antecedentes e outra como
reincidência, não devendo todas serem valoradas na segunda fase.
Assim não o tendo feito, deve permanecer, na segunda fase,
apenas o acréscimo de 1/6 para ambos os réus reincidentes.
Assim, as penas de CARLOS e JONATHA
alcançam 4 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-
multa.
Em seguida, presente a majorante do
concurso de agentes, as penas são elevadas em 1/3, chegando em
6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 14 dias-
multa para CARLOS e JONATHA; e 5 anos e 4 meses de reclusão
e pagamento de 13 dias-multa para MAIKON e FAGNER.
Por fim, reconhecida a forma tentada da
infração, a reprimenda foi reduzida em 2/3. Neste ponto, entendo ter
agido com acerto o magistrado a quo pois, considerando o iter
criminis percorrido, verifica-se que os agentes não se aproximaram
da consumação do delito, nem sequer chegando a ingressar no
caminhão da vítima.
Assim, as penas tornam-se definitivas em 1
ano, 9 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 4 dias-multa
para FAGNER e MAIKON; e 2 anos e 26 dias de reclusão e
pagamento de 4 dias-multa para JONATHA e CARLOS.
A reincidência de JONATHA e CARLOS e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
gravidade da infração justificam o regime inicial fechado para
ambos.
Quanto a MAIKON e FAGNER, mostra-se
adequado o regime aberto, tal como constou da sentença
condenatória, bem como a suspensão condicional da pena, nos
termos do art. 78, § 2o, b e c, do Código Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao apelo ministerial e aos apelos de MAIKON, FAGNER
e CARLOS; e dou parcial provimento ao apelo de JONATHA para
fixar a reprimenda em 2 anos e 26 dias de reclusão e pagamento de
4 dias-multa, mantendo-se, no mais, r. sentença atacada.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
ADALBERTO JOSE QUEIROZ TELLES DE
CAMARGO ARANHA FILH
13245F74
10
17
Declarações de
Votos
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
13619828
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1503472-03.2018.8.26.0228 e o código de confirmação da tabela acima.